Tribunal: TJPA
Processo: 0800058-25.2024.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800058-25.2024.8.14.0046

APELANTE: UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ANA LUISA VIEIRA ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde (UNIMED OESTE DO PARÁ) contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, determinando o restabelecimento do plano de saúde de consumidora e fixando indenização de R$ 3.000,00. A sentença reconheceu a ilegalidade do cancelamento unilateral por inadimplemento sem notificação pessoal válida, em afronta à Lei nº 9.656/1998.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em saber:

(i) se a rescisão unilateral do contrato por inadimplência ocorreu de forma regular, com notificação prévia válida, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98;
(ii) se houve violação ao direito do consumidor apta a ensejar o restabelecimento do contrato sem nova carência;
(iii) se se configurou dano moral indenizável em decorrência da interrupção indevida da assistência à saúde.

III. Razões de decidir

3. A notificação enviada pela operadora foi direcionada a terceiro alheio ao contrato, sem comprovação de recebimento pela titular ou representante legal, descumprindo o requisito de notificação pessoal exigido pela legislação vigente.

4. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais é firme no sentido de que a ausência de notificação pessoal válida inviabiliza o cancelamento do plano por inadimplência, sendo nula a rescisão contratual por descumprimento dos requisitos legais.

5. O restabelecimento do plano sem nova carência é medida que se impõe, pois não se pode exigir do consumidor o cumprimento de prazos decorrentes de ato ilícito da operadora.

6. Configura-se o dano moral, uma vez que a privação indevida do serviço essencial compromete o bem-estar e a dignidade do consumidor. O valor fixado a título de compensação (R$ 3.000,00) é proporcional à gravidade da conduta.

7. Corrige-se de ofício a omissão da sentença quanto à fixação de honorários advocatícios, os quais são arbitrados em 15% sobre o valor da causa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

9. Tese de julgamento:

“1. A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde por inadimplência depende de notificação pessoal válida ao consumidor, sob pena de nulidade do cancelamento.

2. A ausência de notificação regular impõe o restabelecimento do plano sem imposição de nova carência.
3. A interrupção indevida do serviço de saúde configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V; Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; CPC, art. 373, II, e art. 85, §2º; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1352737/DF; STJ, AgInt no AREsp 1287771/DF; TJPA, REsp nº 0016981-59.2013.8.14.0301.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 24ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800058-25.2024.8.14.0046

APELANTE: UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADA: ANA LUISA VIEIRA ALMEIDA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de APELAÇÃO CIVEL interposta por
UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a sentença proferida pelo Juízo 1ª Vara Cível e Empresarial de Rondon do Pará, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por ANA LUISA VIEIRA ALMEIDA, que determinou o restabelecimento de plano de saúde e condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de rescisão contratual indevida.

Narram os autos de origem que ANA LUISA VIEIRA ALMEIDA ajuizou a AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida em face da UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

A parte autora informa, em suma, que é beneficiária do plano de saúde da parte ré, com carteirinha n. 0 196 083204139000 0, não tendo carências a cumprir desde o início do contrato.

Discorre que teve seu contrato rescindido por falta de pagamento, com inobservância da legislação. Nesse sentido, discorre que entrou em contato com a empresa ré e descobriu que o cancelamento se deu em razão da ausência de pagamento dos meses de outubro, novembro e dezembro do ano de 2022 e que deveria realizar nova adesão, cumprindo carência.

Alega que apenas recebeu e-mail de notificação em nome de Rosilene Inácio Silva, com débitos dos meses 05/12/2022 e 05/01/2023, ambos no valor de 366,05 (trezentos e sessenta e seis reais e cinco centavos), de forma equivocada e em desconformidade com a legislação em vigor.

Tutela indeferida no ID 106953852.

Citada, a Unimed apresentou contestação no ID 118043315, requerendo, preliminarmente, a extinção por inépcia da inicial e, no mérito, a improcedência da ação.

Réplica no ID 118237005, no qual a parte autora impugna o e-mail apresentado e aduz que não foi notificada via AR.

Sobreveio sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

2. FUNDAMENTAÇÃO

Primeiramente, desde já,
indefiro a preliminar de inépcia inicial
, visto que a alegada ausência de documento é pertinente ao mérito da lide, eis que a suposta falha no serviço exige análise probatória, de sorte que, inicialmente, a partir das alegações autorais, é possível o recebimento da inicial, à luz da teoria da asserção.

No mais, por se tratar de relação de consumo, cabe ao julgador apreciar, à luz do Código de Defesa do Consumidor, regente na espécie, a inversão do ônus da prova, atento ao fato de que ela é
opus iuris
e não
opus legis
, não sendo, referido tratamento, privilégio à parte, mas aplicação do princípio da hipossuficiência técnica ou econômica, próprio das relações consumeristas
.

Assim, a inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º., inciso VIII, objetiva facilitar a defesa do consumidor em juízo, a fim de viabilizar a correta prestação jurisdicional, na medida em que tenta, em certo aspecto, igualar as partes em litígio.

A hipótese em tablado é de inversão probanda, haja vista a hipossuficiência da parte autora, tanto do ponto de vista econômico, quanto técnico, em relação à demandada, haja vista a dificuldade da primeira em conseguir meios de prova em relação aos atos praticados pela segunda, além da verossimilhança das alegações autorais.

Inverto, portanto, o ônus da prova, devendo a parte ré a licitude da sua atuação.

Pois bem.

Consoante já registrado na decisão que inicial, a parte autora justifica a necessidade de restabelecimento do plano em razão da rescisão unilateral ter se dado sem a devida notificação, em desconformidade com a legislação em vigor.

Na inicial acostou notificação recebida via e-mail, no qual no corpo do e-mail consta nome diverso daquele da autora.

Contudo, a Unimed apresentou contestação, apresentando notificação via e-mail realizada em nome da titular do contrato, qual seja, Sra. Claudiane Vieira Almeida, ocorre que o e-mail foi encaminhado a sibele.barcellos@hotmail.com, pessoa estranha aos autos.

Em que pese os argumentos trazidos no bojo da contestação, examinando o feito, constatei que a requerida não conseguiu se desincumbir da contraprova, no sentido de demonstrar fatos que contestem os alegados na exordial, extintivos, modificativos ou impeditivos do direito alegado, o que deveria ter feito juntando aos autos o aviso de recebimento dos correios da notificação do cancelamento do plano, prova das mensagens SMS encaminhadas a titular do contrato.

A realidade é que os documentos acostados ao feito não demonstram o alegado pela requerida, no sentido de que cumpriu com rigor o previsto no art. 13, parágrafo único, da Lei 9656/98. No mais, a notificação pessoal é imprescindível para o cancelamento unilateral por falta de pagamento. Confira-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA - PLANO DE SAÚDE - CANCELAMENTO EM RAZÃO DE INADIMPLEMENTO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - TUTELA DE URGÊNCIA - RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE - REQUISITOS PRESENTES. - A concessão da tutela de urgência está condicionada à demonstração de dois requisitos, a saber: o fumus boni iuris, assim compreendido a probabilidade do direito substancial invocado por quem pretende a segurança; e do periculum in mora, caracterizado pela existência de risco que corre o processo de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte, objetivamente apurado - Ausente notificação válida a respeito do cancelamento do contrato, deve ser restabelecido o plano de saúde, uma vez demonstrada a quitação das parcelas em aberto e evidenciado o perigo de dano, caso a medida não seja deferida, em razão da gestação em curso. (TJ-MG - AI: 10000204610232001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 10/09/2020, Data de Publicação: 14/09/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. I. De acordo com a redação do art. 300, caput, do CPC, para a concessão da tutela de urgência mostra-se necessária a presença dos seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. II. No caso concreto, estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória postulada, pois, em se tratando de plano de saúde individual, era imprescindível para o seu cancelamento por inadimplência a prova concreta da notificação do beneficiário, na forma do art. 13, II, da Lei n° 9.656/98, o que, em princípio, não ocorreu, eis que encaminhada para pessoa desconhecida a ora agravante, devendo ser melhor esclarecida tal questão durante o deslinde do feito. Tutela de urgência concedida. AGRAVO PROVIDO. (TJ-RS - AI: 70072464803 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 29/03/2017, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 06/04/2017)

Ademais, é do risco da atividade por ela desempenhada a utilização de meios contundentes de comunicação, de sorte que não pode se escorar na falha dos correios para não ser responsabilizada pela ausência de comunicação de seus beneficiários. À título de exemplo, caso assim não fosse, até mesmo o Judiciário poderia dar por citados os requeridos simplesmente pelo encaminhamento da carta registrada via Correios, sem aguardar o aviso de recebimento.

Dessa forma, vê-se que a empresa requerida procedeu com vício na prestação dos seus serviços, devendo, portanto, responder por eventuais prejuízos suportados por aquele (autor), nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor – CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Como decorrência lógica dos argumentos acima expostos, tenho como materializado o dano moral, pois certo é que a parte autora teve seu atendimento suspenso durante o período em questão, em decorrência da exigência de período de carência.

A constituição vigente consagrou definitivamente a possibilidade de indenização por dano moral ao estatuir, em seu art. 5º, V, que “é assegurado o direito de resposta, proporcional do agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem”.

Portanto, existindo ilegalidade da ação da parte ré, que independe de culpa ou dolo em face da responsabilidade objetiva, o nexo de causalidade e o dano em si, assiste razão à parte autora quanto à indenização por danos morais.

Resta, ainda, evidenciar que os danos morais não servem como
restitutio in integrum
, mas como lenitivo ao sofrimento verificado, bem como de modo a impedir o cometimento da falta de forma rotineira pelo causador.

Em relação ao
quantum,
já pacificou o Superior Tribunal de Justiça que “a indenização por dano moral deve se revestir de caráter indenizatório e sancionatório de modo a compensar o constrangimento ilícito e adstrito ao princípio da razoabilidade” (STJ, RESP 768988/RS, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ de 12/9/2005).

Deve-se levar em consideração, juntamente com a gravidade, a extensão e repercussão da ofensa, bem como a intensidade do sofrimento acarretado a vítima. Na verdade, para a justa aferição do quantum indenizatório, recomenda-se sejam observadas as peculiaridades do caso concreto, devendo o magistrado considerar, além do binômio compensação/punição, a situação econômica do ofensor, a posição social do ofendido, a intensidade do ânimo de ofender e a gravidade da ofensa.

Dessa forma, entendo razoável o pagamento de indenização a título de dano moral no importe de R$ 3.000 (três mil reais) em favor de cada autor.

3. DISPOSITIVO:

Diante do exposto, com fundamento em tudo que dos autos consta, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
ACOLHO EM PARTE A PRETENSÃO AUTORAL
, para:

I - condenar a requerida ao pagamento de danos morais, estes arbitrados na quantia líquida de R$ 3.000 (três mil reais) em favor da autora,

incidindo sobre esse valor correção monetária pelo INPC/IBGE,

a partir da data da presente sentença, e juros moratórios no percentual de 1% ao mês (na forma simples), a partir da data do cancelamento do plano;

II – condenar a parte requerida

ao restabelecimento do plano de saúde da autora, com todos os benefícios do plano contratado e sem período de carência, sem prejuízo do pagamento regular das parcelas do plano de saúde, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), deferindo a tutela antecipada pleiteada.

Havendo embargos de declaração, intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo de cinco dias e promova-se conclusão dos autos para julgamento.

Havendo apelação, intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo de quinze dias, certifique-se a tempestividade e, em caso positivo, remeta-se ao TJPA.

Fica a parte autora e a ré intimadas por seus advogados via DJEN.

Rondon do Pará/PA, 30 de julho de 2024

TAINÁ MONTEIRO COLARES DA COSTA

Juíza de Direito

Opostos Embargos de declaração o recurso foi negado provimento, nos seguintes termos:

Analisando a sentença impugnada, verifico que não assiste razão à embargante quanto à alegação de omissão.

A decisão expressamente consignou:

“(...) Em que pese os argumentos trazidos no bojo da contestação, examinando o feito, constatei que a requerida não conseguiu se desincumbir da contraprova, no sentido de demonstrar fatos que contestem os alegados na exordial, extintivos, modificativos ou impeditivos do direito alegado, o que deveria ter feito juntando aos autos o aviso de recebimento dos correios da notificação do cancelamento do plano, prova das mensagens SMS encaminhadas à titular do contrato.

A realidade é que os documentos acostados ao feito não demonstram o alegado pela requerida, no sentido de que cumpriu com rigor o previsto no art. 13, parágrafo único, da Lei 9.656/98. No mais, a notificação pessoal é imprescindível para o cancelamento unilateral por falta de pagamento.”

Nesse viés, é oportuno ressaltar que a magistrada examinou os fatos narrados na inicial e na contestação, fundamentando sua decisão com base em precedentes jurisprudenciais e elementos constantes nos autos. Assim, não há omissão a ser sanada, pois a matéria levantada pela embargante foi expressamente analisada na sentença, o que resultou no reconhecimento da responsabilidade da embargante e na condenação por danos morais.

O que se observa nos embargos declaratórios não é a existência de omissão, mas mera insatisfação da parte com os fundamentos jurídicos da sentença. Tal pretensão não configura hipótese de cabimento dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito. Caso a embargante deseje impugnar a valoração das provas ou a fundamentação adotada, deverá interpor o recurso adequado.

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
, ante a inexistência de omissão, mantendo inalterados os fundamentos da decisão atacada.

Preclusas as vias, cumpra-se os demais ditames da decisão/sentença retro. Fica a parte ré e a parte autora intimada via publicação no DJE.

Rondon do Pará - PA, 6 de março de 2025

TAINÁ MONTEIRO COLARES DA COSTA

Juíza de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial

da Comarca de Rondon do Pará - PA

Inconformado a UNIMED OESTE DO PARÁ interpõe APELAÇÃO CÍVEL sustentando que a rescisão contratual foi legal, em razão de inadimplência superior a 60 dias, com notificação regular conforme prevê a Lei nº 9.656/98.

Alega inexistência de dano moral e pede a reforma total da sentença, ou, subsidiariamente, a imposição de carência no restabelecimento do plano.

Por fim, requer que a sentença de primeiro grau seja reformada, com os seguintes pedidos:

Que seja recebida a apelação por preencher os requisitos legais;

Que a parte recorrida seja intimada para apresentar contrarrazões;

No mérito, que seja dado total provimento ao recurso, para afastar a condenação ao restabelecimento do plano sem carência e à indenização por danos morais;

Subsidiariamente, que, caso mantida a reativação do plano, seja observada a imposição de carência prevista em contrato;

Que a parte autora seja condenada ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais.

Ana Luisa Vieira Almeida apresentou
contrarrazões
, defendendo a
manutenção da sentença
que determinou o
restabelecimento do plano de saúde sem carência e condenou a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais
.

Sustenta que a
rescisão do plano foi irregular
, pois a
notificação de inadimplência foi enviada a terceiro alheio ao contrato
, violando o art. 13, II, da Lei nº 9.656/98.

Alega ainda que a Unimed
não comprovou notificação válida
, agindo em desacordo com o CDC.

Insiste que a decisão de 1º grau também aplicou corretamente a
inversão do ônus da prova
e reconheceu o
dano moral decorrente da suspensão indevida do serviço de saúde
.

Por fim, requer a
improcedência da apelação
, com a
manutenção integral da sentença e condenação da ré nas custas e honorários
.

É relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal à legalidade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplemento, bem como à validade da notificação prévia prevista no art. 13, inciso II, da Lei nº 9.656/98, e, por consequência, à responsabilidade da operadora pela reparação moral decorrente da indevida suspensão do serviço assistencial.

A apelante sustenta a regularidade da rescisão contratual, aduzindo ter promovido a devida notificação da beneficiária. Todavia, as provas produzidas nos autos não corroboram tal alegação.

Com efeito, impõe-se observar que a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, por inadimplemento superior a sessenta dias, somente é admitida quando precedida de notificação pessoal do consumidor, com a devida comprovação do recebimento, conforme dispõe expressamente o art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98:

Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.
(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

Parágrafo único. Os produtos de que trata o
caput
, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:
(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

I - a recontagem de carências;
(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato,
desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência;
e
(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular.
(Vide Medida Provisória nº 1.665, de 1998)

(Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

No caso concreto, conforme registrado na sentença, a notificação apresentada pela ré foi direcionada a terceiro alheio ao contrato – e-mail de
sibele.barcellos@hotmail.com
(25831672 - Documento de Comprovação (Doc. 06 Email de cobrança) - ID de origem 118043334) – não havendo qualquer comprovação de que tenha sido recebida pela titular do plano, tampouco por representante legal ou procurador regularmente constituído.

A inviabilidade do cancelamento do plano de saúde quando não preenchidos os requisitos legais é matéria pacífica no âmbito do C. STJ e deste tribunal conforme se verifica:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO JUSTIFICADO POR INADIMPLÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. PARCELAMENTO DO DÉBITO E MANUTENÇÃO DO CANCELAMENTO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO E VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. PREJUÍZO AO TRATAMENTO MÉDICO EM CURSO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É indevido o cancelamento automático do plano de saúde se a operadora deixa de cumprir o requisito de notificação prévia do beneficiário para quitação do débito existente, sobretudo no caso dos autos, em que a beneficiária aderiu ao proposto parcelamento do débito, o que caracteriza comportamento contraditório e violação da boa-fé objetiva. 2. Constatado que a indevida rescisão unilateral do plano de saúde de beneficiária idosa e com saúde frágil provocou prejuízo a tratamento médico em curso, além de ter impossibilitado atendimento de emergência em situação concreta, é cabível a compensação por danos morais, pois o fato ultrapassou o mero descumprimento contratual. 3. Somente é possível a revisão do montante da indenização a título de danos morais nas hipóteses em que o quantum fixado na origem for exorbitante ou irrisório, o que não ocorreu no caso em exame, em que arbitrada a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 4. Agravo interno a que se nega provimento.’. (AgInt no AREsp 1352737/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 04/12/2018)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL ( CPC/2015). PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO DO CONTRATO. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DEMONSTRAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA DO AUTOR E DA REALIZAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA, NOS MOLDES LEGAIS. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”. (AgInt no AREsp 1287771/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO PLANO DE SAÚDE CANCELAMENTO INDEVIDO MENOR ACEITAÇÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS ATRASADAS ENVIO EXTEMPORÂNEO DE NOTIFICAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA. Somente poderá haver rescisão do contrato em caso de inadimplemento das mensalidades quando o consumidor atrasar em até 60 (sessenta) dias o pagamento nos últimos 12 meses, devendo a operadora notificar o consumidor até o 50º (quinquagésimo) dia para que a rescisão tenha validade. Unânime. (2013.04134894-79, 119.809, Rel. PRESIDENCIA P/ JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2013-05-16, Publicado em 2013-05-22)

A jurisprudência pacífica dos tribunais exige notificação efetiva e inequívoca do beneficiário antes do cancelamento contratual. Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REINCLUSÃO EM PLANO DE SAÚDE E TUTELA DE URGÊNCIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO VIABILIZADA PELA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA INTERNA. EXIGÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL À RESCISÃO CONTRATUAL POR INDIMPLÊNCIA. PRECEDENTES . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 “Compete ao relator: negar provimento ao recurso contrário: à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores. “Inteligência do artigo 133, inciso XI, alínea d, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará . 1.1 A existência de autorização legislativa interna viabiliza o julgamento monocrático da matéria dado fartos e pacíficos precedentes da Corte de Justiça e das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis. 2 À rescisão contratual por inadimplência nas mensalidades de plano de saúde, exige a pessoalidade da notificação ao consumidor, dando eficácia aos requisitos cumulados do artigo 13, inciso II, alínea d, da Lei nº 9.656/98 . 3 Recurso de Agravo Interno em Apelação Cível conhecido e improvido.

(TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 04666718420168140301 15240020, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 17/07/2023, Tribunal Pleno)

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INADIMPLÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. BOA-FÉ. RESTABELECIMENTO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Apesar de a notificação ter sido enviada ao endereço do devedor, o AR foi recebido e assinado por pessoa estranha ao vínculo contratual.

2 - A rescisão contratual fundada na inadimplência do segurado exige sua prévia notificação pessoal. Precedentes do STJ.

3 – A rescisão da relação jurídica de prestação de serviço de saúde em desacordo com a legislação deixa o consumidor sem proteção do seu direito à saúde, causando inegável prejuízo de natureza moral. Precedentes do STJ

4 - Recurso conhecido e improvido.(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0016981-59.2013.8.14.0301 – Relator (a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – Tribunal Pleno – Julgado em 25/04/2022. Dado ênfase )

A apelante, portanto, não logrou comprovar a regularidade do procedimento de cancelamento, incumbência que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC. Ademais, corretamente aplicada a inversão do ônus probatório pelo juízo a quo, em consonância com o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, dada a hipossuficiência técnica e informacional da autora e a verossimilhança de suas alegações.

Quanto ao pedido subsidiário de imposição de carência no restabelecimento do plano, a jurisprudência já assentou que, sendo o cancelamento irregular, não se pode exigir do consumidor novo cumprimento de prazos de carência, sob pena de se premiar conduta ilícita da operadora.

DANO MORAL

Por fim, quanto à indenização por danos morais, entendo acertada a fixação pelo juízo de origem. A privação indevida de cobertura de plano de saúde representa afronta à dignidade do consumidor e gera abalo moral presumido, notadamente em se tratando de serviço essencial e contínuo, cuja interrupção repercute diretamente sobre o bem-estar físico e psicológico do beneficiário.

Sobre o tema colaciono julgados:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS . RESCISÃO IRREGULAR DO CONTRATO DE SEGURO SAÚDE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO .

(TJ-PA - AC: 00252159820118140301, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 18/04/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2022)

O valor arbitrado a título de compensação – R$ 3.000,00 – mostra-se proporcional à gravidade da conduta e está em consonância com os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, não se revelando excessivo nem irrisório.

Assim, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

A regra geral obrigatória é a de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20% do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (STJ REsp 1.746.072/PR ).

No caso ao examinar o dispositivo da sentença, observo que não constou a condenação em honorários sucumbenciais, vejamos:

3. DISPOSITIVO:

Diante do exposto, com fundamento em tudo que dos autos consta, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
ACOLHO EM PARTE A PRETENSÃO AUTORAL
, para:

I - condenar a requerida ao pagamento de danos morais, estes arbitrados na quantia líquida de R$ 3.000 (três mil reais) em favor da autora,

incidindo sobre esse valor correção monetária pelo INPC/IBGE,

a partir da data da presente sentença, e juros moratórios no percentual de 1% ao mês (na forma simples), a partir da data do cancelamento do plano;

II – condenar a parte requerida

ao restabelecimento do plano de saúde da autora, com todos os benefícios do plano contratado e sem período de carência, sem prejuízo do pagamento regular das parcelas do plano de saúde, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), deferindo a tutela antecipada pleiteada.

Havendo embargos de declaração, intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo de cinco dias e promova-se conclusão dos autos para julgamento.

Havendo apelação, intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo de quinze dias, certifique-se a tempestividade e, em caso positivo, remeta-se ao TJPA.

Fica a parte autora e a ré intimadas por seus advogados via DJEN.

Rondon do Pará/PA, 30 de julho de 2024

TAINÁ MONTEIRO COLARES DA COSTA

Juíza de Direito

Desta forma, a omissão deve ser suprida, de ofício, nos termos da jurisprudência que segue:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇAO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO RESCISÓRIA . SUPOSTA PRÁTICA DE AGIOTAGEM. LITERAL VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI. APELO NOBRE PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO EM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. INTERPOISÇÃO FORA DO PRAZO DE 5 DIAS PREVISTA NO ART. 1.023, CAPUT, DO NCPC . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PRECEDENTES DESTA CORTE . FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO ART. 85, § 2º, DO NCPC . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. HONORÁRIOS FIXADOS DE OFÍCIO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC . 2. São intempestivos os embargos de declaração opostos fora do prazo de 5 dias previsto no art. 1.023, caput, do NCPC . 3.
Quando devida a verba honorária sucumbencial e o acórdão deixar de aplicá-la, poderá o Colegiado, mesmo não conhecendo do recurso, arbitrá-la ex officio por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte e não acarreta reformatio in pejus. Precedentes.
4 . Vício sanado e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.023, caput, do NCPC. 5 . Embargos de declaração não conhecidos, com fixação, de ofício, da verba honorária sucumbencial.

(STJ - EDcl na PET no REsp: 1709034 SP 2015/0067172-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ALTERAÇÃO UNILATERAL DO VALOR DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO - ILEGALIDADE - AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - OMISSÃO NA SENTENÇA - CORREÇÃO DE OFÍCIO. É indevida a alteração unilateral do valor das parcelas de empréstimo consignado.
Em se tratando de matéria de ordem pública, possível a fixação de honorários sucumbenciais, de ofício, na apelação, quando omissa a sentença neste ponto.

(TJ-MG - AC: 10000220595573001 MG, Relator.: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 14/07/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/07/2022)

Neste raciocínio, de ofício, fixo os honorários advocatícios em 15% sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

De ofício, condeno a parte apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

INT.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2025